Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702068-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Ciente dos memoriais da agravada, inseridos no Pje em 12/04/2022, às 12:10:58 (id. 34358158). Aguarde-se o término da 12a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (12/04 a 25/04). Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora